Tribunal: TJMT
Processo: 1014001-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014001-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 020.328.841-60 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ALISSON MOMO SCARIOT - CNPJ: 23.414.474/0001-85 (AGRAVADO), IVANIR CESAR MARAFIGA - CPF: 593.091.640-34 (AGRAVADO), ANNE GABRIELLE DA SILVA - CPF: 043.563.611-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE CÓPIA DO AGRAVO EM PRIMEIRO GRAU. DESNECESSIDADE. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE É ELETRÔNICO. ART. 10.15, §2o, DO CPC. MONITÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MORA OCORRIDA HÁ ANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há obrigatoriedade de comprovação da interposição do agravo em primeiro grau, pois o §2o do art. 1.015 dispensa esta obrigação quando o processo originário é eletrônico,

2- “(...)
O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a averbação da existência da demanda junto à matrícula de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida. (N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) “(...) O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...) (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).”
(N.U 1010067-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014001-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO

AGRAVADOS: ALISSON MOMO SCARIOT e IVANIR CESAR MARAFIGA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO
contra decisão proferida em Ação Monitória n. 1003562-76.2023.8.11.0045, da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada contra
ALISSON MOMO SCARIOT e IVANIR CESAR MARAFIGA,
em que se indeferiu liminar de indisponibilidade de imóvel.

O agravante afirma que a relação advém “
de um INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS em que os Agravados se obrigaram a prestar consultoria e assessoria para captação e intermediação de recursos financeiros em favor do Agravante, que foi a este garantido o resultado de um retorno de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reis). Nessa oportunidade, com a finalidade de garantir o resultado ajustado pelas partes, os Agravados deram em garantia um imóvel urbano com área de 1.093 m2 inscrito na matrícula n° 3.355 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT. Referido ajuste restou devidamente consignado no instrumento, no Parágrafo Quarto da Cláusula Segunda
”.

Diz que “
requereu em tutela antecipada a decretação de indisponibilidade do referido bem, não como uma penhora/arresto antecipado, mas como um meio de dar publicidade a terceiros de que o imóvel em questão É OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL
”.

Alude que, “
tratando-se de um imóvel em que claramente haverá disputa judicial uma vez que dado em garantia pelo próprio proprietário no negócio firmado com o Agravante, permitir que possa dispor dele livremente é banalizar a própria vontade imperativa das partes consignadas no instrumento particular
”.

Relata que “
pretende evitar com a presente é que o Agravado de má-fé aliene o imóvel a terceiros e assim impeça a satisfação do crédito que se persegue nos autos de origem, ainda mais considerando que é imóvel que se discute no feito, já que dado em garantia pelos próprios Agravados
”.

Argumenta que, “
mesmo que se trate de uma ação monitória, em que embora certamente provável, ainda não se constituiu um título executivo, ainda assim é perfeitamente possível a averbação de indisponibilidade sobre o imóvel, uma vez que se trata de medida de precaução tanto aos futuros credores quanto a terceiros de boa-fé, de modo que terão absoluto conhecimento acerca da litigiosidade que envolve o imóvel
”.

Fala que, “
ao juntar nos autos documentos comprobatórios da relação jurídica entre as partes, quais sejam: o contrato de prestação de serviços; os comprovantes de depósitos efetuados em nome de um dos Agravados e a notificação judicial enviada aos Agravados requerendo o cumprimento do contrato, deixam evidentes a relação estabelecida e que o Autor dela saiu lesionado, de modo que não há dúvidas quanto a probabilidade do seu direito
”.

Descreve que “
a tutela vindicada pelo Agravante não tem natureza de penhora/arresto, mas de mera indisponibilidade, perfeitamente cabível nessa espécie de ação
”.

Aponta que “
pende ao menos 15 (quinze) ações de execução em desfavor dos Agravados, comprovando indene de dúvidas sua posição de devedor contumaz
”.

Expõe que “
os Agravados possuem condutas reiteradas em não adimplir com suas obrigações, uma vez constituído o título nos autos de origem, será muito improvável a satisfação do crédito, já que inúmeras são execuções em seu desfavor que claramente muito à frente do Agravante, pela anterioridade, já estão em preferência para expropriações
”.

Requer “
a concessão de efeito ativo ao presente agravo, para conceder a tutela recursal pleiteada e via de consequência, determinar a inserção de averbação de indisponibilidade do Imóvel matriculado sob o n° 3.355 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT
”, com o provimento ao final (id. 172279669).

A liminar foi indeferida (id. 172618665).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 176803156).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, suscita-se o não conhecimento do recurso por não se ter comprovado a interposição do agravo em primeiro grau.

Ocorre que o §2o do art. 1.015 dispensa esta obrigação quando o processo originário é eletrônico, como é o caso dos presentes autos:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2o
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO
contra decisão proferida em Ação Monitória n. 1003562-76.2023.8.11.0045, da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada contra
ALISSON MOMO SCARIOT e IVANIR CESAR MARAFIGA,
em que se indeferiu liminar de indisponibilidade de imóvel.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, em suma:

“[...] Pois bem.

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser observado dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora).

No caso, em cognição sumária, analisando os documentos juntados aos autos, não se evidenciam elementos a autorizar a concessão da medida pretendida, não havendo prova de que os requeridos estejam se desfazendo do seu patrimônio ou que não tenham outros bens a suportar o pagamento do débito, em caso de futuro provimento judicial.

Além disso, inexistente o título executivo, por tratar-se de ação de monitória, deve ser levado em conta que a concessão da medida cautelar pleiteada, ensejaria severas restrições ao direito de propriedade da parte requerida, sem o respaldo exigido por lei.

A propósito, é a jurisprudência do nosso e. Tribunal de Justiça, em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONCERNENTE AO ARRESTO CAUTELAR DE BENS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – FASE DE CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (N.U 1016628-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

De igual forma, assim também tem se posicionado a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL. PEDIDO LIMINAR E ARRESTO CAUTELAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INDEFERIMENTO. A parte agravante pretende garantir o pagamento da cártula juntada aos autos da ação monitória. No entanto, neste momento processual, nada há nos autos a assegurar que os agravados estejam dilapidando patrimônio ou que não tenham outros bens a fim de garantir eventual processo de execução. Trata-se na origem de ação monitória - processo de conhecimento -, onde há expectativa de direito, não de processo executivo, em que já há dívida líquida e certa sendo cobrada. Para a concessão da medida, há de ser demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser preenchidos de forma cumulativa, na forma do artigo 300 do CPC. Em cognição sumária, não se evidenciam elementos a autorizar a concessão da liminar, antes de angularizada a relação processual, inexistindo prova de que os agravados estejam se desfazendo do seu patrimônio ou que não tenham outros bens a suportar o pagamento do débito, em caso de eventual condenação. Mantido o indeferimento do pedido liminar de interdição da propriedade rural proibindo a saída dos semoventes. Além disso, a medida de arresto objetivando a indisponibilidade de bem imóvel de propriedade dos agravados, por se constituir em sério gravame, afigura-se, por ora, temerária, justamente pela não demonstração, ainda que forma indiciária, do preenchimento dos requisitos do art. 813, II e III do CPC. Demanda que reclama dilação probatória, ao menos a apresentação dos embargos monitórios pelos réus. Oportunidade em que, diante de novos elementos, o magistrado de origem poderá rever a possibilidade da medida postulada. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO(Agravo de Instrumento, No 52567861920228217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 19-12-2022).

Assim, a demanda reclama dilação probatória, ao menos a apresentação dos embargos monitórios pelos réus, oportunidade em que, diante de novos elementos, o magistrado poderá rever a possibilidade da medida postulada.

Posto isto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, pois ausentes os requisitos autorizadores da medida.

Sem prejuízo, expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá a parte requerida oferecer embargos monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 702, CPC).

Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1o, do artigo 701).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.”

Conforme fundamentado na decisão agravada, ausente perigo de dano aos agravantes ou a terceiros, já que a suposta inadimplência advém dos anos de 2019, com mora que teria ocorrido em 2020, sobrevindo apenas agora, em 2023, pedido de indisponibilidade que não condiz com perigo de dano.

Ademais, até o momento não há indícios de movimentação pelos requeridos/agravados no sentido de alienar ou praticar qualquer ato que impeça o resultado útil do processo. O deferimento com base em mera possibilidade não pode prevalecer. Devem-se haver provas do alegado.

Necessária a devida comprovação de prejuízo à terceiro ou aos autores para que se defira a medida, de maneira que, sem a comprovação dos elementos do art. 300 do CPC, que são cumulativos, não há como prosperar:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Conforme esta Câmara tem entendido em casos análogos, “(...)
O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a
averbação
da existência da demanda junto à
matrícula
de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida. (N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) “(...) O bloqueio de
matrícula
é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...) (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA
POSSAS
DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).”
(N.U 1010067-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Eventual terceiro que possa ter interesse na aquisição do imóvel pode ter acesso aos termos da demanda nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. VENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DL 70 /66. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. (...) 5.
É inviável o deferimento do pedido de
averbação
da litigiosidade do
imóvel
objeto da lide no Cartório de Registro de
Imóveis
. A proteção do terceiro de boa-fé, futuro adquirente do
imóvel
, se dá pela publicidade quanto à existência da demanda nos cartórios de distribuição, o que torna desnecessária a
averbação
na
matrícula
do
imóvel
.
(...)”
(
TRF-2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 201302010183117;
Data de publicação: 17/07/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS PARA OBSTAR POSSÍVEL ALIENAÇÃO DAS ÁREAS DISCUTIDAS – AÇÃO REIVINDICSATÓRIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – MERO TEMOR ABSTRATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – RESTRIÇÃO DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas, sobretudo quando a ação tramita há mais de 10 ano e durante o trâmite não se registrou qualquer movimentação concreta do réu no interesse de frustrar o resultado útil do processo
.”
(Número do Protocolo:
1019190-51.2020.8.11.0000; Des. João Ferreira Filho. Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/02/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023